Tribunal: TJDFT
Processo: 0717401-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Montenegro Health Locação de Equipamentos Hospitalares Ltda. contra decisão (Id 123507766 do processo de referência) proferia pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial movida em seu desfavor por Parkshopping Corporate Empreendimento Imobiliário Ltda., Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e IRB Investimentos e Participações Imobiliárias S.A., processo n. 0706148-16.2020.8.07.0001, determinou a penhora sobre o faturamento da empresa executada, nos seguintes termos: 1 - Ciente da informação trazida pelo exequente no id 123463277. 2 - Diante da manifestação do exequente no id 122995081, e tratando-se da hipótese prevista no art. 866, do CPC, defiro a penhora de 10% do faturamento mensal da empresa executada, MONTENEGRO E EL HAJE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - CNPJ: 19.944.534/0001-02. Informo o valor atual da dívida: R$ 272.664,47 (id 99604924). Para tanto, defiro a nomeação de administrador-depositário, nos termos do art. 869, do CPC, a fim de que possa cumprir os encargos atinentes à consecução da penhora sobre o faturamento da empresa executada, nos moldes deferidos. Nomeio o administrador-depositário FERNANDO NONATO DA SILVA, cujos dados encontram-se cadastrados na Tabela de Peritos do TJDFT. O perito nomeado deverá prestar contas mensalmente, depositando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputados no pagamento da dívida. Intime-se o administrador-depositário, por e-mail, cientificando-o da nomeação, a fim de que, em 05 dias, apresente: proposta de honorários; currículo, com comprovação da especialização; contratos profissionais, inclusive endereço eletrônico para intimações pessoais. Formulada a proposta de honorários, intimem-se as partes, para que se manifestem em 05 dias. Intimem-se. Em razões recursais (Id 35787483), a agravante diz ser a penhora de faturamento da empresa medida excepcional e prejudicial, capaz de inviabilizar a continuidade de sua atividade econômico-empresarial. Diz ser prematura a determinação de penhora de 10% do seu faturamento mensal, porque agravará a crise financeira enfrentada pela empresa. Assinala que a medida constritiva não observou a ordem legal de preferência de penhora, pois não foram esgotadas todas as diligências para localização de bens penhoráveis da executada. Afirma não ser a penhora sobre seu faturamento a medida menos onerosa para a ora agravante. Apresenta entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Busca evidenciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal de urgência, isto é: a probabilidade do direito e perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Ao final, requer: a) A concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, obstando a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento mensal da empresa Agravante, até julgamento do mérito do agravo de instrumento; b) No mérito, seja provido o presente agravo de instrumento, confirmando ou concedendo o direito postulado, para que não seja deferida a penhora mensal sobre a mensal da Agravante ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o percentual para 5% (cinco por cento) do faturamento mensal. – grifos no original O recurso veio instruído com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 35787487, pp. 1-2). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante à desconstituição ou redução do percentual da penhora determinada sobre seu faturamento mensal. A penhora sobre faturamento da empresa é autorizada no estatuto processual no art. 866 e parágrafos: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. De acordo com a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, a penhora sobre faturamento da empresa consta no inciso X do referido dispositivo legal. No caso concreto, da análise do processo de referência (autos n. 0706148-16.2020.8.07.0001), verifico ter o juízo exarado decisão, em 17/3/2020, para citação da executada para pagar a dívida (Id 58527778 do processo de referência). Infrutíferas as tentativas de localização da executada e de seu representante legal para citação, foi deferida a citação por edital (Id 85132153 do processo de referência). A executada compareceu aos autos e apenas noticiou a oposição de embargos à execução (Id 98368346 do processo de referência). Não pagou a dívida nem indiciou bens à penhora. As exequentes requereram a pesquisa de bens da devedora passíveis de penhora (Id 99604922 do processo de referência). Realizadas as pesquisas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, em contas bancárias da executada, foi efetuado o bloqueio de somente R$ 205,50 (Id 104473199 do processo de referência), posteriormente liberado por ser considerado ínfimo. As exequentes, então, requereram a penhora de ações e quotas sociais, com base no art. 835, IX, c/c art. 861 do CPC, ou, subsidiariamente, a penhora sobre o faturamento líquido mensal da executada, nos termos do art. 835, X, do CPC (Id 105342708 do processo de referência). Pela decisão de Id 106108757 do processo de referência foi deferida apenas a penhora sobre o faturamento mensal da executada. Entretanto, a constrição judicial foi desconstituída conforme decisão de Id 118518790 do processo de referência, diante da ausência de manifestação da parte exequente acerca de diligência conforme certidão de Id 109593845 do processo de referência. As credoras compareceram aos autos por meio da petição de Id 119948565 esclarecendo que: A decisão de Id 106108757 deferiu a penhora de 10% do faturamento da executada e nomeou o administrador-depositário o representante legal da empresa. Devida intimado para cumprir a decisão, o representante legal recusou o cargo de depositório, por supostamente ter realizado acordo com as exequentes (Id 109593845). Contudo, não foi realizado qualquer acordo entre as partes além daquele executado nesta demanda, de modo que a justificava do representante da executada não deve prevalecer. Deste modo, reiteraram o pedido de penhora sobre o faturamento no percentual anteriormente deferido. Instadas a se manifestar sobre a pretensão de assumir, por suas próprias mãos, o encargo de administrador-depositário ou que fosse nomeado administrador pelo juízo (Id 121342021 do processo de referência), as exequentes optaram pela nomeação do administrador-depositário judicial (Id 122995083 do processo de referência). Em seguida, restou proferida a decisão de Id 123507766 do processo de referência, que deferiu a penhora de 10% do faturamento mensal da empresa executada, bem como nomeou o administrador-depositário. A abordagem acima evidencia que a ora agravante não manifestou iniciativa alguma em pagar o débito, muito menos ofereceu bens penhoráveis para assegurar a satisfação integral e em tempo razoável. Nesse contexto, a penhora sobre faturamento mensal da empresa executada tem fundamento legal e constitui meio legítimo para garantir a execução. Saliento não desconhecer a orientação predominante de que a penhora de faturamento de empresa somente pode ser admitida em caso excepcional, em proporção que não prejudique a normalidade dos negócios da devedora/executada, devendo ser sopesada com o princípio da preservação da empresa. O tema de penhora sobre o faturamento da empresa inclusive é questão afetada no REsp. n. 1.666.542/SP, pelo c. Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 769, em que o objeto da discussão consiste em (i) necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento da executada; (ii) equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei n. 6.830/1980; e, ainda (iii) caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade. Todavia, no caso concreto, foram feitas várias diligências para localização de bens da executada passíveis de penhora, sendo todas infrutíferas. Não ficou também evidenciado o processamento da execução por meio mais gravoso para a agravante como executada, porque ela não demonstrou a possibilidade de a efetivação ocorrer por outro meio menos oneroso, embora a ela incumba a indicação dessa possibilidade alternativa menos gravosa, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, sem a qual se manterão os atos expropriatórios questionados. Sobre o tema, colhem-se julgados desta e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. ART. 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão entendeu preclusa a matéria atinente à penhora sobre o faturamento das empresas devedoras, suspendendo a execução pelo prazo de 01 ano, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. O indeferimento do pedido de penhora de percentual do faturamento da pessoa jurídica executada, em face de o credor não ter exaurido os meios de localização de bens passíveis de penhora, não inviabiliza novo pedido quando promovidas outras diligências e apresentados fatos novos. Não há falar, portanto, em preclusão. 3. A penhora do faturamento de empresa encontra respaldo no artigo 866 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: "se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa". 4. Revelando os autos que foram envidados esforços infrutíferos para localizar bens das empresas devedoras passíveis de constrição, restam presentes os requisitos justificadores da penhora do faturamento da pessoa jurídica. 5. Em atenção aos princípios da efetividade da execução e da manutenção da empresa, razoável o deferimento da penhora de 10% do faturamento bruto das executadas. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1420798, 07069626020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS RECEBÍVEIS DO YOUTUBE. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO À PENHORA DO FATURAMENTO. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. O artigo 866 do CPC faculta ao juiz penhorar o faturamento da empresa executada, desde que não possua outros bens penhoráveis ou caso os tenha, sejam de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. 2. Os recebíveis do Youtube equiparam-se ao faturamento de empresa. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1421784, 07038871320228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-Fé das relações jurídicas. 2. O artigo 835 estabelece um rol preferencial de bens passiveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida. Nos termos do dispositivo legal, se o devedor não possuir quaisquer dos ativos anteriormente listados, é possível proceder à penhora do faturamento da empresa executada. 3. Diante da insuficiência de bens passíveis de penhora aptos a satisfazer a execução, a medida excepcional justifica como meio de garantir o direito do credor. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1407835, 07366466420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 866, autoriza a penhora de faturamento da empresa quando não existirem bens penhoráveis. 2. Não há como se exigir do credor a comprovação de que a empresa possui atividade financeira suficiente para garantir a penhora. 3. Uma vez comprovado que a empresa agravada está ativa e que não possui bens passíveis de penhora, é certo que se encontram presentes os requisitos legais ao deferimento do pedido de penhora sobre faturamento da agravada. Precedentes. 4. A constrição sobre o faturamento da empresa deve ser em patamar que não comprometa o desenvolvimento da atividade empresarial. Na ausência de informações sobre o faturamento, a penhora deve recair sobre percentual reduzido. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1398364, 07367713220218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA VOLVIDA AO LUCRO. EMPRESA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. PENHORA. PARTE DO FATURAMENTO DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. DEFERIMENTO DA MEDIDA. IMPERIOSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A nomeação de administrador-depositário e a fixação de percentual inábil a inviabilizar a atividade econômica da empresa não despontam como requisitos exigidos pelo legislador para o deferimento de penhora a incidir sobre parte do seu faturamento, exsurgindo, em verdade, como corolário da concessão da medida constritiva, a qual, segundo prefixado pela normatização de regência, somente está condicionada à comprovação de inexistência de "bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado" (CPC, art. 866, §§1o e 2o). 2. A despeito de se reconhecer possível a penhora de parte do faturamento de sociedade empresária, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota, e o faturamento da empresa, ademais, não traduz o retorno lucrativo com o empreendimento que desenvolve como atividade fim do seu objeto social, mas a movimentação bruta decorrente das atividades desenvolvidas. 3. A execução encerra pretensão não realizada, e não resistida, e está destinada a realizar o direito reconhecido pelo título executivo que a aparelha e nele retratado, realizando-se no interesse do credor, pois é quem teve um direito lesado, ensejando que, como exceção à proteção conferida ao patrimônio pessoal, haja expropriação forçada de bens do executado até o limite do débito de sua responsabilidade se resiste em realização o débito de forma espontânea, ficando sujeito à expropriação forçada de todos os bens de sua propriedade, presentes e futuros, até o limite da obrigação, salvo aqueles acobertados como intangíveis pelo legislador (CPC, arts. 789, 797, 824, 825 e 831 e segs.) 4. Consideradas as cautelas necessárias à efetivação da penhora de parcela do faturamento traduzido no que é auferido pela empresa, a medida, ausente prova de que o percentual fixado compromete a continuidade do empreendimento e a satisfação das obrigações que a afetam, e não havendo outros bens de sua titularidade conhecidos e passíveis de expropriação, deve ser deferida como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que a afeta e está estampada em título executivo judicial, sem que a medida possa ser qualificada como ofensa ao princípio da menor onerosidade ante sua resistência em solver espontaneamente o débito que a alcançara, conquanto ostente condições para esse desiderato. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1398738, 07319369820218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022) Enfim, em uma cognição não exauriente, típica deste momento processual, não constato que a penhora sobre faturamento da agravante, determinada pelo juízo de origem, viole a determinação constante no REsp. n. 1.666.542/SP (Tema 769). Convém ressaltar ser da recorrente, como executada, o ônus probatório do fato impeditivo da pretensão da agravada/exequente à satisfação do crédito excutido, consoante previsto no art. 373, II, do CPC. Apesar disso, dele não se desincumbiu, como assinalado anteriormente. Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico estar imbricado com o pressuposto atinente à probabilidade do direito invocado, de modo que, sem a demonstração deste, não há de se admitir a ocorrência daquele. Ademais, a agravante não demonstrou concretamente que a penhora de 10% do seu faturamento mensal inviabilizará as atividades desenvolvidas. Registro que a matéria deverá ser reapreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora